Tribunal: TJMT
Processo: 1009589-63.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009589-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO REQUERIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1009589-63.2018.8.11.0041

APELANTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS E MARCELO AUGUSTO BORGES

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS E MARCELO AUGUSTO BORGES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – REDUÇÃO DA VERBA FIXADA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUNTENÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em prescrição se o autor permaneceu na condução dos processos em que atuava por trinta dias após a notificação acerca da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, protocolando a Ação de Arbitramento dentro do prazo qüinqüenal previsto nos artigos 206, §5º, inciso II, do Código Civil e 25 da Lei nº 8.906/199.

Encontra-se consolidado entendimento no sentido de que uma vez estabelecido no contrato de prestação de serviços a remuneração do advogado apenas por meio de honorários de sucumbência, eventual rompimento da avença, impedindo assim que o profissional receba os honorários, implica na possibilidade de se pleitear, em Juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente do trabalho de seu patrono.

Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado – diante da complexidade da causa, do tempo que o autor atuou no processo, do valor recebido pela instituição bancária por ocasião da celebração de acordo nos autos da ação que o causídico patrocinou, bem como do valor dos honorários percebidos pelos advogados na referida causa – cabível a redução da verba para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios previstos no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15.

Deve ser mantida, por outro lado, a verba de sucumbência se se adequada aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC/15, mormente se já houve a sua natural redução com a alteração da condenação por ocasião do julgamento do presente recurso.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS e MARCELO AUGUSTO BORGES
e pelo
BANCO DO BRASIL S/A
na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada pelos primeiros recorrentes e face do segundo, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. E ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

A parte autora
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS e MARCELO AUGUSTO BORGES
, sustenta em seu recurso que atuou na Ação de Execução nº 233/2005 (antigo 1333/2004), código 11153, durante de 09 (nove) anos, e que a quantia arbitrada a título de honorários é irrisória e não levou em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono.

Alega que a dívida executada na referida ação era de R$ 483.650,99 (quatrocentos e oitenta e três mil seiscentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), quantia que, atualizada até a data do rompimento do contrato de prestação de serviços, perfazia o valor de R$ 1.586.108,98 (um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil cento e oito reais e noventa e oito centavos), bem como que precisava se deslocar à Comarca de Chapada dos Guimarães diversas vezes para fazer carga do processo e participar de audiência.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para majorar os honorários arbitrados.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

112100461).

Por sua vez, o requerido BANCO DO BRASIL S/A suscita preliminar de prescrição, ao argumento de que quando a parte autora protocolou a ação em 11/04/2018, já havia transcorrido o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil e artigo 25 da Lei nº 8.906/1994, uma vez que tomou ciência da rescisão do contrato de prestação de serviços em 22/03/2013.

Alega ainda a carência da ação, tendo em vista que o apelado pretende o recebimento de honorários advocatícios de forma diversa ao pactuado no contrato, o qual previa remuneração apenas pelos honorários de sucumbência devidos ao final da demanda.

No mérito, sustenta que não é possível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do autor, tendo em vista que o contrato de prestação de serviços previa apenas a remuneração do causídico por meio da verba de sucumbência.

Aduz que o valor dos honorários advocatícios arbitrados é desproporcional aos serviços advocatícios prestados, requerendo a sua redução, bem como se insurge quanto aos honorários sucumbenciais fixados pelo juiz nesta ação, ao argumento de que não houve muito esforço do apelado para fixação em 20%.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 115880017)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRESCRIÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, requerido BANCO DO BRASIL S/A suscita preliminar de prescrição, ao argumento de que quando a parte autora protocolou a ação em 11/04/2018, já havia transcorrido o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil e no artigo 25 da Lei nº 8.906/1994, uma vez que o demandante tomou ciência da rescisão do contrato de prestação de serviços em 22/03/2013.

Contudo, apesar de o autor ter tomado ciência da rescisão contratual em 22/03/2013, observa-se da própria Notificação Extrajudicial (ID 112099978) que o patrono permaneceu na condução dos processos por mais trinta dias, consoante item 3 do referido documento.

Logo, com o fim das atividades laborais apenas em 22/04/2013, verifica-se que quando do ajuizamento da ação, em 11/04/2018, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de carência da ação confunde-se com o mérito e com ele será analisada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora firmou, em 20/10/2003, contrato de prestação de serviços advocatícios com o banco requerido por tempo indeterminado, objetivando a prestação de serviços advocatícios, de natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse.

Em razão do contrato entabulado, atuou na Ação de Execução nº 233/2005 (antigo 1333/2004), código 11153, protocolada em 29/06/2004 –

2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, cuja dívida executada era de R$ 483.650,99 (quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos).

Sob a alegação de que laborou nos autos por aproximadamente nove anos e que o contrato de prestação de serviços foi rescindido sem que houvesse remuneração pelos serviços prestados, ajuizou a presente ação.

Em consulta ao site deste Tribunal, pelo endereço eletrônico http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx?action=print, possível observar que houve homologação de acordo no processo no qual a parte autora atuava em 02/12/2019, com trânsito em julgado em 10/12/2020, encontrando-se arquivado desde 09/12/2021.

Pois bem
.

Sobre o tema, convém ressaltar que já se encontra consolidado no STJ entendimento no sentido de que uma vez estabelecido no contrato de prestação de serviços a remuneração do advogado apenas por meio de honorários de sucumbência, eventual rompimento da avença, impedindo assim que o profissional receba os honorários, implica na possibilidade de se pleitear, em Juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente do trabalho de seu patrono.

Nesse sentido:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
."

(
STJ - AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/201
1)

"
DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. -
Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido
." (
STJ - REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010
) (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165 e 535 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ.

1- (...)

2- Conforme a jurisprudência desta Corte, embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas. Precedentes.

3- (...)

4- (...)

5- Agravo regimental desprovido
." (
STJ - AgRg nos EDcl no Ag 770.849/RS, 4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe 22/06/2009
)

Aliás, tal entendimento já se encontra consolidado também neste Tribunal de Justiça:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT. 2. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.
3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente. Inteligência do art. 405 do CC, do art. 219 do CPC e da Súmula nº 362/STJ, analogicamente
.” (TJ/MT, Ap. 9712/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –- CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL SEM JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO CONFORME O ARTIGO 20 § 4º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão pertinente ao mérito recursal
.
Mesmo que o contrato tenha previsto remuneração do causídico exclusivamente pela verba sucumbencial, a sua rescisão antes de findar a ação e sem justa causa, confere ao causídico o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento da parte adversa
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo causídico. Os juros de mora em se tratando de honorários advocatícios devem ocorrer a partir da citação na execução dos honorários
.” (TJ/MT, APELAÇÃO CÍVEL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) (g.n.)

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DE AÇÃO, PO FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VALOR ARBITRADO – RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e ilegitimidade passiva possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido.
Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, cabível o arbitramento da verba honorária, inclusive com observância da razoabilidade
.” (TJ/MT, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (g.n.)

Ora, ao revogar o mandato, o próprio banco requerido inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do autor/apelado.

Isto porque, o profissional não mais estará no patrocínio da causa quando esta alcançar o seu fim, o qual ficará sujeito aos interesses do banco por um, dois, três, quatro anos, etc.

Em outras palavras: o autor/advogado não poderá envidar todos os seus esforços para que o banco seja o vencedor ao final do processo.

Aliás, imperioso destacar que há previsão legal para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, in verbis:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
.”

Como visto, ainda que tenha havido contrato entre as partes com previsão de recebimento apenas no caso de sucumbência, o rompimento da avença pelo banco contratante antes de finda a demanda, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante ao profissional o direito de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Ademais, é imperioso ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visam prover as despesas da causídica e de sua família.

No caso em tela, denota-se que o autor prestou seus serviços profissionais ao banco requerido, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (ID 112099973), atuando na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 233/2005, código 11153, ajuizada em 23/06/2004 em desfavor de RENATO GATTAS ORRO, em que o Banco do Brasil S.A. buscava o crédito de R$ 483.650,99 (quatrocentos e oitenta e três mil seiscentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), representado pela Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida, conforme se vê das petições no ID 112099981.

Salienta-se que em consulta a ação de execução, no primeiro grau, verifica-se que consta dos andamentos processuais várias cargas dos autos pelo credor/apelante bem como juntada de petições, demonstrado que efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve seu mandato revogado.

Desta feita, não há dúvida de que a parte autora faz jus aos honorários advocatícios proporcionalmente ao tempo e labor exercidos.

No tocante ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

É bem verdade que o autor acompanhou o processo por aproximadamente 09 (nove) anos, peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias, elaborando, petição inicial, manifestação e outras petições, consoante se verifica dos autos (IDs 112099981, 112099982 e 112099983).

Contudo, consoante acima consignado linhas acima, a ação em que o autor atuou como patrono foi extinta, com resolução do mérito, por meio de homologação de acordo, em 02/12/2019, no qual o banco requerido recebeu a importância de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) pelo pagamento da dívida executada, conforme instrumento de acordo constante no ID 112099992.

Verifica-se ainda do referido documento que aos advogados do banco foi pago o valor de R$ 26.295,56 (vinte e seis mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Logo, diante da complexidade da causa, do trabalho realizado pelo autor com a elaboração das peças processuais, diligências, tempo que atuou no processo (de aproximadamente nove anos), bem como o valor recebido pela instituição bancária por ocasião da celebração de acordo nos autos da ação (R$ 400.000,00) e pelos seus patronos, a título de honorários advocatícios (R$ 26.295,56), reputo razoável a redução do valor arbitrado pelo magistrado singular.

Desse modo, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15.

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, a fixação deve atender aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC/15.

Assim, sob essa ótica, nos termos do § 8º, cabível a apreciação equitativa, observando os critérios previstos nos incisos do § 2º para estipulação em quantia determinada que assegure remuneração mínima condizente com a atividade profissional. Inclusive, verifica-se que no caso concreto houve avaliação adequada dos referidos critérios, circunstância que impõe estabelecer a citada remuneração em valor fixo e no patamar definido no
decisum
.

Assim, deve ser mantida a sentença para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Até porque, com a redução da condenação por ocasião do julgamento deste recurso, já houve a natural diminuição da verba de sucumbência.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso do autor
e
dou parcial provimento ao recurso do banco requerido
, para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022